Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730354-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. M. X. EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A., DELTA AIR LINES INC D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que possam se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 20603385, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator